Tribunal: TJDFT
Processo: 0728999-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728999-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORALUCE ANDREIA FERREIRA PINTO LETTIERI AGRAVADO: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto por DORALICE ANDREIA FERREIRA PINTO LETTIERI contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0702141-15.2019.8.07.0001, deferiu o pleito de suspensão da CNH e do passaporte dos executados Giovanini Crosara Lettieri e Doralice Andreia Ferreira Pinto Lettieri, até o pagamento do débito objeto dos autos. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a decisão guerreada foi proferida em evidente cerceamento de defesa, violando o Princípio da não surpresa, insculpido nos artigos 9o e 10 do CPC, tendo em vista que não oportunizou à agravante de se manifestar previamente antes do deferimento do pedido da parte agravada, requerendo, assim, a nulidade da referida decisão em ofensa à garantia constitucional da ampla defesa. Aduz que, “nos autos do AGI n.o 0702141-15.2019.8.07.0001 interposto pelo Executado Giovanini Lettieri contra a mesma decisão agravada, o E. Relator (no caso o Desembargador Maurício Miranda) consignou expressamente na decisão monocrática que o contraditório não foi observado pelo Juízo de origem”, deferindo o pedido de efeito suspensivo naquele recurso. Assevera que “As medidas coercitivas atípicas devem ser aplicadas nas hipóteses em que demonstrado que o vencido vem causando dificuldades à efetivação do provimento judicial conferido ao vencedor, tanto que se encontram previstas no inciso IV do art. 139 do CPC, sendo precedidas dos deveres do magistrado de velar pela duração razoável do processo (inc. II) e de prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias (inc. III).” Prossegue afirmando, ainda, ser “importante salientar que o seu emprego deve se ater à proporcionalidade e a razoabilidade, devendo ocorrer de maneira menos gravosa ao executado e mais eficaz ao processo, não podendo servir de sanção à pessoa do devedor, já que o processo deve ser conduzido em observância aos fins sociais e a dignidade da pessoa humana (art.8o CPC/15)”. Sustenta estarem presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo, que fumus boni iuris está devidamente demonstrado pelas argumentações já expostas e o periculum in mora se demonstra quando a não aplicação do efeito suspensivo em questão causaria danos irreparáveis à agravante. Por fim, requer seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de afastar a suspensão de sua CNH e de seu passaporte. Preparo juntado no ID n.o 61531428. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. Analisando os fundamentos apresentados pela parte agravante, verifica-se que a pretensão liminar atende aos aludidos pressupostos. Como bem fundamentado pelo d. Relator, Des. Maurício Miranda, na decisão de ID n.o 61222261, constante do AI n.o 0727523-37.2024.8.07.0000, que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso, os meios executivos atípicos devem ser adotados alternativamente e sempre com observância do contraditório, conforme se verifica: “Sobre a matéria, perfilha o colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.” (REsp n. 1.782.418/RJ, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 26/4/2019 - sem grifos no original) No caso em análise, a fundamentação constante da r. decisão agravada baseou-se em argumentação e documentos apresentados pelo exequente, todavia, não foi oportunizada à parte executada manifestação quanto à aludida explanação. Nas hipóteses nas quais se identifica a ocorrência de decisão surpresa e o cerceamento de defesa, o colendo STJ tem anulado a decisão recorrida, determinando o devido cumprimento de normas processuais, sobretudo o art. 10, do CPC.” Dessa forma, verificada a ocorrência de cerceamento de defesa e ausência de manifestação quanto ao contraditório, a suspensão da decisão recorrida é medida que se deve impor. No mais, a previsão de medidas coercitivas atípicas, previstas no art. 139, inc. IV, do CPC, constitui inovação recente introduzida no sistema processual por meio da novel legislação. A medida constritiva deve ser adotada somente em situações extremas, ou seja, quando não for possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. De qualquer sorte, essas deverão guardar pertinência com a obrigação cujo cumprimento se busca assegurar. Todavia, uma vez que as medidas pretendidas não têm qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, não se evidencia razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente constrangimento desnecessário e ineficaz para a agravada. A propósito, esse tem sido o entendimento sedimentado neste Tribunal de Justiça: “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDAS COERCITIVAS EXCEPCIONAIS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. ART. 139, IV CPC. INAPLICABILIDADE. DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO DEVEDOR. ART. 5o, LV, DA CRFB. PREVALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação. 2. Apesar de poderem ser entendidas como aquelas previstas no art. 139, IV, do CPC, as medidas executivas excepcionais de suspensão da CNH e apreensão do passaporte do devedor não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, além de não assegurarem a satisfação do crédito pretendido, em razão de serem inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor, pois têm o potencial de comprometer o direito de locomoção do devedor, previsto no art. 5o, LV, da CRFB, ante uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico. 3. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão 1366320, 07054602320218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RETENÇÃO DA CNH E DO PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. EXCEPCIONALIDADE. INDEFERIMENTO. CARÁTER PUNITIVO. FALTA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A imposição das medidas coercitivas atípicas é excepcional e deve estar concretamente fundamentada, de modo que o credor deve demonstrar que a medida é útil ao cumprimento da ordem judicial, no caso, a garantia da satisfação do crédito. 2. Na hipótese, a retenção do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação, bem como o bloqueio de cartão de crédito, são medidas queostentam caráter punitivo, desprovidas da necessária proporcionalidade e razoabilidade para autorizar sua utilização, de sorte que deve ser mantida a decisão de indeferimento. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1609694, 07066083520228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Em que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, inc. IV, do CPC, deve-se considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal, que, em seu art. 5o, inc. XV, consagra o direito de ir e vir. Além disso, o art. 8o, do CPC prescreve que, “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. Além do que, no caso, verificar-se a falta de observância aos artigos 9o e 10 do CPC. Ante o exposto, presentes os requisitos da probabilidade do direito e presente o periculum in mora, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo pleiteado, para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente agravo. Comunique-se o d. Juízo a quo da presente decisão. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador